Tribunal: TJDFT
Processo: 0712600-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0712600-40.2023.8.07.0000 EMBARGANTE: GLENCORE IMPORTADORA E EXPORTADORA S.A. EMBARGADO: ERICO DUMONCEL AMARAL, LUIS CARLOS BECKER AMARAL DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista aos embargados para responder aos declaratórios opostos, no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 13 de setembro de 2023. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR